Tribunal: TJPA
Processo: 0802334-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802334-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÕES AMBIENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Norsk Hydro Brasil Ltda. e Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, no agravo de instrumento originário, manteve decisão de 1º grau que determinara a inversão do ônus da prova e indeferira pedido de exibição de documentos, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória ajuizada por associação de defesa de comunidades tradicionais (Cainquiama).

2.

As agravantes alegam nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade, ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova, e cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento por aplicação de jurisprudência dominante pode ser mantida pelo colegiado;

(ii) é cabível a inversão do ônus da prova em ação ambiental movida por associação de comunidades tradicionais;
(iii) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de exibição de documentos para individualização de associados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no regimento interno do TJPA, sendo legítima a aplicação de jurisprudência dominante, com posterior controle pelo colegiado.

5. A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova nas ações ambientais, com fundamento nos princípios da precaução e do poluidor-pagador, bem como na responsabilidade objetiva e na teoria do risco integral (Súmula 618/STJ).

6. A alegação de ausência de verossimilhança e impossibilidade de produção de prova negativa ("prova diabólica") não impede, por si só, a inversão do ônus, sendo ônus do poluidor demonstrar a ausência de lesividade de sua atividade.

7. O indeferimento do pedido de exibição de documentos não configura cerceamento de defesa, uma vez que compete ao juízo da causa a condução do processo e a aferição da pertinência das provas.

8. Não verificada qualquer nulidade processual ou ausência de fundamentação que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, desde que sujeita à posterior ratificação colegiada.

2. Em ações ambientais, é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento nos princípios da precaução e do poluidor-pagador, conforme a Súmula 618/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 373, § 1º e § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 6.938/81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/12/2018; AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA. E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24852611), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar (processo nº 0824887-91.2018.8.14.0301), movida por
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – CAINQUIAMA.

Em suas razões, as Agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, na medida em que a negativa de provimento não se enquadra em qualquer das hipóteses autorizadoras do art. 932, IV, do CPC.

Argumentam que a justificativa adotada pela decisão monocrática – suposto alinhamento da tese recursal com jurisprudência dominante – é insuficiente, posto que a legislação processual exige aderência a precedentes vinculantes específicos (súmula, recursos repetitivos ou IRDR), o que não restou demonstrado.

No mérito, asseveram a deficiência de fundamentação da decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova, afirmando que o juízo de origem utilizou conceitos jurídicos indeterminados (hipossuficiência e dificuldade probatória) sem motivação concreta e contextualizada.

As Agravantes apontam ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora, além da impossibilidade prática de suportar o ônus probatório imposto, que consiste em prova negativa – a chamada "prova diabólica" – relativa à inexistência de danos ambientais ou à saúde de associados da autora, cuja identidade e local de residência sequer foram comprovados nos autos.

Defendem que a decisão de primeira instância ampliou indevidamente o objeto da demanda e o escopo da prova, ao admitir apuração de eventual histórico de poluição decorrente do processo industrial da Alunorte, quando a controvérsia posta refere-se apenas a um suposto evento pontual ocorrido em 17/02/2018.

Alegam ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de exibição de documentos de comprovação de residência dos associados da autora, indispensável à individualização dos pretensos lesados e à pertinência da prova pericial de exames de sangue.

Por fim, requerem a cassação da decisão monocrática por nulidade ou, subsidiariamente, sua reforma para o fim de prover o Agravo de Instrumento originário, com o reconhecimento da impossibilidade de inversão do ônus da prova e o deferimento do pedido de exibição de documentos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26136984).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais, consoante corretamente exposto na decisão agravada, que o magistrado de primeiro grau expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela inversão do ônus probatório, não havendo que se falar em ausência de motivação.

Frise-se que a adoção de fundamentação sucinta não acarreta a nulidade do pronunciamento decisório.

Nesse sentido, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008). 3. O Tribunal local, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela não caracterização da obrigação de reparar ante a ausência de abuso de poder ou prejuízo. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Ademais, em matéria ambiental, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 618 sobre inversão do ônus da prova em matéria ambiental, no seguinte sentido:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”

De fato, em decorrência da Teoria do Risco Integral e do princípio da precaução, compete ao suposto poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e de que sua atividade não é potencialmente lesiva ao meio ambiente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃOOCORRÊNCIA -
PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. 1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. 4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações obtidas de sítio da internet. 5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano. 6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial. ( REsp 1060753/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

Em que pese a boa argumentação contida nas razões recursais, no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria a famigerada prova diabólica, o que impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC/2015), considero também não constituir motivo hábil a justificar a reforma da decisão agravada.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou.

Na realidade, especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, tal como a presente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco integral, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E
DIREITO AMBIENTAL
. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO
. 1. (...). 3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região
. 5. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
. 2. (...).” ( AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018, STJ).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
(...). RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. (...). I. (...). IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de
que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
( AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. (...). VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). (...).” ( AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Por fim, ressalto que, o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025